Tribunal: TJDFT
Processo: 0722076-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0722076-73.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: TIAGO DE SOUSA ESTRELA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista a douta Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a peça de ID 29948639 juntada aos autos não se refere ao presente feito. Cumpra-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator